Tribunal: STF
Processo: Rcl 53570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada violação do ARE 1.055.322. Processo de índole subjetiva. Eficácia vinculante não se estende a processos distintos daquele em que foi proferida a decisão paradigmática, ainda que se trate das mesmas partes. No paradigma apontado, restou verificada a consonância do acórdão recorrido com o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503). No ato reclamado foi concedida liminar, em ação rescisória, com fundamento na Súmula Vinculante 4/STF. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Quintino Vieira Lima, José Nogueira de Castro Júnior, José Winston Silveira e Marcionilio Gomes de Alencar, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo nº 0623221-52.2022.8.06.0000, à alegação de violação da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no ARE 1.055.322.



    2. Os reclamantes noticiam que, inicialmente, foi por eles ajuizada ação de obrigação de fazer em face do Município de Fortaleza, para pagamento das diferenças decorrentes do reajuste dos seus vencimentos vinculado ao salário mínimo.



    Posteriormente ao julgamento de procedência do pedido e a interposição dos sucessivos recursos cabíveis, os autos foram analisados pelo STF, ao julgamento do ARE 1.055.322, ocasião em que esta Suprema Corte assentou a consonância do acórdão com o entendimento firmado no RE 611.503-RG (Tema 360).



    Após quase dois anos do trânsito em julgado da decisão proferida no ARE 1.055.322, o Município de Fortaleza ajuizou ação rescisória perante a Corte Estadual de Justiça, à alegação de violação da Súmula Vinculante 4 e de ausência de direito adquirido a regime jurídico, tendo em vista que o reajuste do vencimento dos servidores não poderia estar atrelado ao salário mínimo.



    A Corte reclamada, a seu turno, suspendeu, em caráter liminar, os efeitos da decisão rescindenda (ato reclamado).



    3. Os reclamantes alegam que o Município de Fortaleza pretende a reanálise, em ação rescisória, de questão amplamente debatida pelo STF, uma vez que a determinação de aplicação do Tema 360, ao exame do ARE 1.055.322, rechaça totalmente qualquer debate com fundamento apenas na Súmula Vinculante nº 04 e na ausência de direito adquirido a regime jurídico, ausente vício de inconstitucionalidade qualificado.



    Sustentam, no ponto, inexistente controle de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, do decreto municipal que instituiu a vinculação do reajuste do vencimento ao salário mínimo em face da Constituição Estadual, bem como apresentada a ação rescisória mais de dois anos após a edição da Súmula Vinculante 4.



    4. Requerem, em liminar, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pugnam pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    5. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    2. Na hipótese vertente, os reclamantes apontam violação da decisão proferida por esta Suprema Corte no ARE 1.055.322.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, mister traçar um panorama acerca dos processos proferidos na origem.



    Inicialmente os ora reclamantes ajuizaram ação de obrigação de fazer em face do Município de Fortaleza, para pagamento das diferenças decorrentes do reajuste dos seus vencimentos vinculado ao salário mínimo.



    O pedido foi julgado procedente, mantido o entendimento ao julgamento da apelação e do reexame necessário.



    Em seguida, o recurso extraordinário teve seguimento negado e a controvérsia foi analisada por esta Suprema Corte no ARE 1.055.322. Em um primeiro momento, foi determinado o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida no RE 611.503 (Tema 360). Em nova análise dos autos após o referido julgamento de mérito, esta Suprema Corte assentou a consonância do acórdão com o entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    Após o trânsito em julgado da decisão proferida no ARE 1.055.322, o Município de Fortaleza ajuizou ação rescisória perante a Corte Estadual de Justiça, à alegação de violação da Súmula Vinculante 4 e de ausência de direito adquirido a regime jurídico, tendo em vista que o reajuste do vencimento dos servidores não poderia estar atrelado ao salário mínimo.



    A Corte reclamada, a seu turno, suspendeu, em caráter liminar, os efeitos da decisão rescindenda. Esse o ato apontado como reclamado na presente reclamação.



    4. Como se vê, importante frisar, os reclamantes ajuizaram a reclamação em face da decisão proferida nos autos da ação rescisória e apontaram, como paradigma de controle, violação da decisão exarada pelo STF, em sede de agravo em recurso extraordinário, na ação de obrigação de fazer.



    5. O julgado invocado como paradigma na presente reclamação – ARE 1.055.322 –, por se tratar de processo de índole subjetiva, possui eficácia vinculante para os reclamantes em relação ao mesmo processo, uma vez que nele figuraram como sujeitos processuais.



    Contudo, a eficácia do referido parâmetro de controle decisório não se estende a processos distintos daquele em que foi proferida a decisão paradigmática, como na hipótese vertente, ainda que se trate das mesmas partes.



    6. Na mesma linha, a robustecer esse entendimento, colho do recente voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, ao exame da Rcl 48.487 AgR:



    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas em face de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, proferidos nos autos dos CCs 134.991, 144.088, 145.691, 150.992, 159.766, 159.770, 157.191 e 167.856, suscitados, por empresas do Grupo Canhedo Azevedo, integrantes do Grupo Econômico da Vasp, sob a alegação de existência de decisões conflitantes emitidas pelo Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP (Juízo da Falência da VASP - SP) e o Juízo da 14ª Vara do Trabalho De São Paulo - SP (Juízo Laboral).



    [...]



    3. Alega desrespeito à autoridade da decisão proferida no julgamento do Conflito de Competência 8.119, de minha relatoria, ajuizado pelo Hotel Nacional S.A., empresa integrante do Grupo Canhedo Azevedo, sob a assertiva de que, no paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal (STF), analisando a mesma matéria, não conheceu do conflito de competência, tanto pela inadequação da medida quanto pela inexistência de conflito de competência entre os suscitados. Requer a cassação das decisões proferidas nos autos dos CCs 134.991, 144.088, 145.691, 150.992, 159.766, 159.770, 157.191 e 167.856, com o consequente reconhecimento da inadequação do manejo dos conflitos de competência, vez que ajuizados como sucedâneo recursal.



    [...]



    7. Não assiste razão à parte reclamante. Com efeito, a reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).



    [...]



    9. Embora o reclamante tenha efetivamente figurado como parte suscitante no CC 8.119, os juízos suscitados são diversos daqueles que figuram no processo de origem, assim como a parte interessada, embora integrante do mesmo grupo econômico. Desse modo, considerando que tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, os efeitos da decisão nele proferida limitam-se àquele processo, restando desprovido de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.” (Rcl 48.487 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.02.2022)



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não socorre aos reclamantes.



    8. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “A decisão rescindenda foi proferida pela extinta 8ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (fls. 151/156), no bojo do reexame necessário e recurso apelatório interposto pelo autor da via rescisória, que confirmou sentença da lavra do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza (fls. 108/114), prolatada na Ação Ordinária de nº 0035591-66.2009.8.06.0001, ajuizada pelos ora promovidos em face do Município de Fortaleza. 



    Na ação de origem, restou o referido ente federado condenado a providenciar o reajuste dos vencimentos dos autores daquela lide, utilizando como base o salário mínimo nacional, bem como a pagar as diferenças verificadas entre a data na qual o reajuste vinculado ao salário mínimo passou a ser devido (1º de fevereiro de 2009) e a data a partir da qual o reajuste ora pleiteado seja devidamente reestabelecido. 



    O trânsito em julgado do decisum deu-se em 28.02.2020 (fl. 14). 



    Nesta via rescisória argumenta o promovente, em síntese, que: 



    a) a decisão rescindenda viola manifestamente norma jurídica, notadamente a Súmula Vinculante nº 04, bem como os artigos 5º, XXXVI e 103-A, ambos da Constituição Federal de 1988, pois determina que os vencimentos dos promovidos sejam atrelados a múltiplos do salário mínimo nacional; 



    b) não se trata de aplicação retroativa da Súmula Vinculante nº 04, posto que a remuneração dos servidores é paga mês a mês, configurando-se, assim, em prestação de trato sucessivo; 



    c) não há direito adquirido dos servidores públicos estatutários aos critérios legais de fixação do valor de sua remuneração, assim como o princípio da irredutibilidade vencimental não impede a extinção ou a modificação das parcelas que a compõem, desde que não se diminua o valor nominal global da remuneração. 



    [...]



    Compulsando os elementos constantes dos autos, vislumbra-se presente a plausibilidade das alegações autorais. 



    A coisa julgada atacada por meio da via rescisória aparentemente revela-se inconstitucional, consoante tem decidido o Pretório Excelso e este Tribunal Estadual em situações idênticas. 



    Observa-se que os requeridos tiveram sua remuneração atrelada a múltiplos de salários mínimos, por decisão da justiça laboral que transitou em julgado. Assim, entendeu a decisão rescindenda que, em virtude da imutabilidade da coisa julgada, a Súmula Vinculante nº 04 não poderia ser aplicada pela administração pública para fins de ajustes vencimentais, mesmo com a finalidade de adequação de seus atos à nova ordem constitucional. Sustentou-se, ainda, que os efeitos do verbete sumular se operam ex nunc, portanto, inaplicável a situações pretéritas e já consolidadas.



    Todavia, o artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, é taxativo ao estabelecer que: 



    Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. (Grifou-se). 



    O Supremo Tribunal Federal, analisando circunstâncias análogas a destes autos, pacificou a compreensão de que as disposições do artigo supratranscrito alcança também as situações acobertadas pela coisa julgada, inclusive no que se refere à remuneração dos servidores públicos que estejam atreladas ao salário mínimo, resguardando, evidentemente, a irredutibilidade de vencimentos. Senão, observe-se o precedente a seguir transcrito (destacou-se):



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO ADCT. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TESE 380. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 4: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. A teor da Súmula Vinculante 17: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 4. Embargos de declaração da União acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para aplicar o entendimento desta Suprema Corte, cristalizado no enunciado da Súmula Vinculante 17, e consignar o total provimento do recurso extraordinário. Rejeitados os embargos de declaração de Alberto Sátiro Vasconcelos. (RE 600658 ED-segundos, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) 



    Ademais, como é cediço, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico ou regime vencimental. Cumpre esclarecer, acerca do tópico, que esta Corte de Justiça já teve oportunidade de enfrentar a matéria em outras ações movidas por servidores municipais de Fortaleza, sedimentando o entendimento de que, havendo alteração do regime jurídico, como na espécie, de celetista para estatutário, a sentença da Justiça Laboral somente produzirá efeitos até o momento da transmudação. 



    A título de ilustração, colhe-se os seguintes precedentes deste Egrégio Sodalício (sem negrito no original):



    [...]



    Assim, por força do enunciado sumular vinculante e com respaldo na reiterada jurisprudência do Pretório Excelso e deste Tribunal de Justiça, mister o acolhimento do pleito liminar. 



    Dessarte, comprovados de plano os requisitos autorizadores, DEFIRO a tutela liminar de evidência para suspender os efeitos da decisão rescindenda, até ulterior deliberação.”



    9. Na decisão apontada como paradigma – ARE 1.055.322 –, de minha relatoria, restou assentado que o entendimento adotado no acórdão recorrido não divergia da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no RE 611.503, Tema 360 da repercussão geral, no sentido de que para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    10. Por outro lado, o ato reclamado deferiu a medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão rescindenda, com fundamento na inexistência de direito adquirido a regime jurídico, bem como na previsão da Súmula Vinculante 4, de seguinte teor:



    "Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial".



    11. Desse modo, não verifico a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma invocado, a inviabilizar, de igual forma, o conhecimento da reclamação.



    12. Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    13. Em arremate, na linha do que afirmei acima, a Primeira Turma desta Suprema Corte já assentou ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática (Rcl 45.966-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    14. Além disso, consoante registrado pelo Ministro Luiz Fux, ao exame da Rcl 37.680 AgR (DJe 6.12.2019), na decisão reclamada, exarada em sede cautelar, não há juízo definitivo sobre o tema e, sendo assim, o reexame da medida acautelatória pode ocorrer a qualquer tempo. Consequentemente, o uso da reclamação atropelaria a marcha processual e serviria como sucedâneo de recurso ou de outras medidas cabíveis, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte.



    15. De fato, o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017) 



    16. Com efeito, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011).



    17. Corroborando esse entendimento, esta Casa, ao exame da Rcl 43.710 AgR, abalizou que a reclamação constitucional não se revela instrumento adequado para rescindir todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter a competência originária da Corte, bem como a sistemática da repercussão geral. A irresignação quanto à exigibilidade do título deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal (Rcl 43.710 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.9.2021, destaquei).



    18. Realço que a aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    19. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, acresço que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).



    20. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora